Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716270-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEVILLE VAZ DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, inc. II e § 4o-B, DO CP. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. 1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 3. Ausentes elementos sobre a situação econômica do réu, mister se faz fixar o valor dos dias-multa no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo. 4. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como reincidência, cabível a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Inteligência da Súmula 269 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, 71, 155, § 4o e § 4o-B, todos do CP, e 386 do CPP, sustentando a ocorrência de erro na dosimetria da pena, ao fundamento de que não houve ofensa ao patrimônio de quatro vítimas nas mesmas circunstâncias. Afirma que a prova é frágil quanto à autoria, assim como no tocante à qualificadora relativa à fraude. Defende sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, assevera ser necessária a revisão da pena aplicada, notadamente quanto à reincidência, bem como no que se refere à continuidade delitiva e ao regime prisional fixado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, 71, 155, § 4o e § 4o-B, todos do CP, e 386 do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] secretaria de educação afirmou que não possui servidor com o nome do réu no quadro atual de funcionários (ID 56137284).Os cartões bancários furtados no HUB-UnB foram utilizados na mesma região, no Pão de Açúcar da 405, nos Postos de gasolina das quadras 405, 403, 303 e 302 e no Big Box da 402, em sequência, todos da Asa Norte de Brasília-DF. Sobre o reconhecimento do réu, há elementos suficientes capazes de afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria dos fatos, principalmente por conta da sua nítida semelhança com o homem que aparece nas filmagens do Hospital Universitário e do Posto de Gasolina [...] No caso, o apelante se insurge também contra a configuração da fraude, o que não merece prosperar; pois a utilização de jaleco e a burla dos mecanismos de vigilância do Hospital Universitário a fim de entrar, de modo sorrateiro, no vestiário e subtrair os itens pessoais das vítimas, configura fraude para os fins do inc. II do § 4o do art. 155 do CP. As compras (combustível, aditivos, e itens nos mercados) realizadas com os cartões de banco configuram o crime de furto mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico [...] As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia. Estando presentes todos os elementos constitutivos dos tipos penais e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz, restando improcedente o pleito absolutório uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença recorrida quanto à sua condenação [...] Da análise subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade merece ser desvalorada, pois cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro; o sentenciado registra maus antecedentes, pois possui outras condenações com trânsito em julgado; não há elementos que desvalorem suas conduta social e personalidade; não há elementos que indiquem o desvalor das consequências ou as circunstâncias; o comportamento da vítima em nada influenciou [...] Na segunda fase, não se constatou a presença de nenhuma circunstância atenuante; contudo, o réu é reincidente, razão pela qual a sentença agravou a pena em quatro meses e 10 dias-multa, fixando-se a pena provisória em 3 anos de reclusão e 40 dias-multa [...] Tendo em vista que os furtos foram praticados em detrimento do patrimônio de quatro vítimas distintas, nas mesmas circunstâncias, aplicou-se penas idênticas a cada um deles [...] A pena em abstrato do crime de furto qualificado por meio de dispositivo eletrônico ou informático é de quatro a oito anos de reclusão e multa, sendo utilizada como parâmetro para a dosimetria a pena em seu patamar mínimo, considerando que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Da análise subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade merece ser desvalorada, pois cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro; o sentenciado registra maus antecedentes, pois possui outras condenações com trânsito em julgado; não há elementos que desvalorem suas conduta social e personalidade; não há elementos que indiquem o desvalor das consequências ou as circunstâncias; o comportamento da vítima em nada influenciou [...] Na segunda fase, não se constatou a presença de nenhuma circunstância atenuante; contudo, o réu é reincidente, razão pela qual a sentença agravou a pena em quatro meses e 10 dias-multa, fixando-se a pena provisória em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa. Tendo em vista que se cuida de recurso exclusivo da defesa, entende-se razoável e proporcional o critério utilizado na sentença. Sem reparos [...] A sentença reconheceu a existência de oito furtos por fraude mediante dispositivo eletrônico ou informático. A Defesa se insurge contra o cálculo, afirmando que foram apenas sete atos. Sem razão a Defesa. Consoante exposto nos autos, foi realizado 1 ato no mercado Pão de Açúcar, 2 no Big Box, 1 no Autoposto da 405 Norte, 1 no Autoposto da 403 Norte, 1 no Autoposto da 303 Norte e 2 no Autoposto da 302 Norte, o que totalizam oito fatos delituosos [...] Uma vez que os crimes foram cometidos nas mesmas circunstâncias, em continuidade delitiva, o juízo a quo aplicou o regramento do art. 71 agravou a pena do crime mais grave em um quinto, resultando na reprimenda final em 6 anos de reclusão e 48 dias-multa [...] Tendo em vista a diretriz do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal, fixou-se, corretamente, o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena [...] No caso, o réu apresenta, na primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais desfavoráveis. A presença de circunstâncias desfavoráveis é causa que impede a concessão de regime inicial aberto, interpretação que decorre do enunciado no 269 da súmula da jurisprudência do STJ” (ID. 57180475). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à insurgência acerca do regime prisional fixado, também não cabe subir o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não é a hipótese de aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, o qual incide apenas aos casos em que o réu é reincidente, mas apresenta circunstâncias judiciais positivas” (AgRg no HC n. 899.516/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016